Tribunal: TJSP
Processo: 1051696-02.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel – Ação consignatória de aluguéis – Sentença de improcedência – Apelo da suposta proprietária do imóvel – Procedimento especial da consignação previsto na Lei de Locações que tem objeto delimitado, nos moldes do artigo 67 do referido diploma legal – Inviabilidade da discussão sobre propriedade e atos registrais nestes autos – Relação contratual existente apenas entre

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel – Ação consignatória de aluguéis – Sentença de improcedência – Apelo da suposta proprietária do imóvel – Procedimento especial da consignação previsto na Lei de Locações que tem objeto delimitado, nos moldes do artigo 67 do referido diploma legal – Inviabilidade da discussão sobre propriedade e atos registrais nestes autos – Relação contratual existente apenas entre locadora e locatários – Inexistência do direito da suposta proprietária aos aluguéis depositados nos autos – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.